Tribunal: TJES
Processo: 0037810-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037810-16.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: JOSE ROBERTO PAVAN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de r. sentença de fls. 89/90, integrada pela r. decisão de fls. 98/98-verso, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida pela ora apelante em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PAVAN
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a seguradora “
tomou ciência do sinistro no dia 07/02/2013, conforme documento por ela juntado às fls.18/20, razão pela qual entendo ser este o termo a quo para a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos, cujo termo ad quem se deu em 06/02/2015.
” (fl. 89-verso).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO ANUAL

Nesta hipótese, percebe-se que a causa de pedir está relacionada ao direito de regresso da seguradora contra o causador do acidente de trânsito ante o pagamento de indenização referente aos danos ao veículo segurado.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que o termo inicial da prescrição constitui a data de quitação da indenização securitária, sendo regida pelo prazo trienal do artigo 205, §3º, inciso V, do Código Civil, vide os seguintes julgados:

AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA. TRANSPORTE DE CARGA. AVARIA NA MERCADORIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
" (AgInt nos EDCL no AREsp 1207435/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.396.273; Proc. 2013/0250804-1; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 22/03/2021; DJE 25/03/2021)

AGRAVO RETIDO. AÇÃO REGRESSIVA. COSSEGURO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. EMPRESA DE TRANSPORTES. ACIDENTE COM A CARGA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO À RÉ. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONTRATO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo Retido: Não é caso de ilegitimidade ativa da seguradora líder em cosseguro que pleiteia na ação de regresso a totalidade do ressarcimento, visto que seguradora administradora do contrato representa os demais, na forma do art. 761 do Código Civil. A ausência de interesse de agir deve ser aferida in status assertionis, e no caso ainda existe o contrato entabulado entre o segurador e segurada. Preliminares rejeitadas.
2. Quanto à prejudicial de mérito de prescrição: O termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de regresso por culpa de terceiro é a data do adimplemento da obrigação, data em que se ressarce o dano patrimonial e exsurge para o interessado o direito de regresso. A prescrição no caso é trienal, na forma do art. 205, § 3º, V do CC. Precedentes do STJ.
Agravo Retido improvido. 3. Apelação Cível: Ação de regresso de seguradora contra transportadora que causou acidente, estando demonstrado com as provas o nexo de causalidade do sinistro com a manobra do caminhão, bem como os valores efetivamente gastos. 4. Denunciação da lide à outra seguradora, com limite de cobertura securitária no caso de queda da carga inferior ao teto da apólice. 5. Sobre a cobertura contratada na apólice incide correção monetária a contar da contratação e juros de mora a conta da citação da seguradora. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0001797-64.2009.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 17/04/2018; DJES 25/05/2018)

Nesta hipótese, percebe-se que a apelante efetuou o pagamento ao segurado Jorge Luiz Feijó Motta no dia 25 de março de 2013 (fls. 24/25), enquanto o ajuizamento da ação ocorreu no dia 26 de novembro de 2015, logo, não houve o transcurso da prescrição trienal.

Vale lembrar que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho (fl. 47) que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação, consoante preconiza o artigo 240, §1º, do CPC.

Impende destacar que o feito está em condições de imediato julgamento, uma vez que ambas as partes se manifestaram na audiência do dia 10 de maio de 2018 (fl. 85) e registraram a desnecessidade de produção de outras provas além das documentais colacionadas aos autos.

Firme a tais considerações,
REFORMO
a sentença para
AFASTAR
a prejudicial de mérito da prescrição trienal e, na sequência, aplico o permissivo do artigo 1.013, §4º, do CPC para apreciar o mérito da demanda.

É como voto.

DO MÉRITO DA DEMANDA

Ao compulsar os autos, constata-se que no dia 06 de fevereiro de 2013, na avenida Hugo Viola, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o apelado José Roberto Pavan, conduzindo o veículo Kia Besta, placa MPA 2437, abalroou o automóvel VW Gol, placa MPO 9278, que era conduzido pelo Sr. Jorge Luiz Feijó Motta, segurado da recorrente (fls. 13/15).

O boletim de acidente de trânsito nº 2013/13-0110 (fls. 82/83) denota culpa exclusiva do apelado José Roberto Pavan, que não teve a atenção e a cautela exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo que este era motorista profissional e realizava o serviço de transporte escolar, senão vejamos as considerações das autoridades policiais:

Ao chegar no local do acidente Os veículos ainda estavam no ponto de impacto na faixa 01 da via (junto ao canteiro central) co, o V01 à frente e V02 atrás;

Conforme relatos expressos dos condutores, o V02 deu causa ao acidente ao colidir na parte traseira do VO1 que parou devido ao fluxo de veículos à frente;

O V02 é veículo de transporte escolar com termo de autorização do DETRAN/ES de número de registro 103057-1, válido até 15102/2013, conferindo credenciamento ao proprietário do V02 para explorar o serviço de transporte escolar. (redação original, fl. 83)

A presunção de veracidade do boletim de ocorrência não foi rechaçada pelo apelado, sendo que restou relatado que as condições da via e climáticas eram boas, bem como que o Sr. Jorge Luiz Feijó Motta transitava corretamente no sentido Jardim da Penha – Avenida Fernando Ferrari.

Ademais, o artigo 29, inciso II, do CTB presume a culpa do condutor que deixa de guardar a distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CAUSA COLISÃO TRASEIRA. DEVE DE GUARDAR DISTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE ELIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Segundo a jurisprudência, diante do dever de guardar distância frontal previsto no art. 29, II do CTB, há presunção de culpa do condutor que bate na traseira. 2 - No caso concreto, a prova produzida nos autos não elidiu a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência que narrou a colisão traseira causada pela apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de ressarcimento à seguradora.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006647-41.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; DJES 19/05/2021)

DIREITO CIVIL. SECURITÁRIO. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE CULPA DO CAUSADOR DA COLISÃO. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DOS APELADOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do STJ.

2. Nos termos da regra do art. 934, do Código Civil, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
3. A seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir a presunção de miserabilidade que incide sobre a declaração de pobreza apresentada pelos apelados, que foram agraciados com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, limitando-se a afirmar, em suas razões, que ambos deixaram de comprovar sua renda ou a profissão desempenhada e contrataram advogado particular para defender seus interesses nesta demanda. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0004262-45.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJES 23/05/2018)

Pontuo que a seguradora efetuou o pagamento (fls. 24/25) de indenização no montante de R$ 19.328,48 (dezenove mil, trezentos e vinte oito reais e quarenta e oito centavos), visto que houve a perda total do veículo segurado (fls. 18/19), mas abateu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais de seu prejuízo por conta da venda do salvado (fl. 04).

Nesse contexto, constata-se que o apelado deve ressarcir o prejuízo da seguradora apelante, ante a incidência da regra do artigo 786 do CC e da súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal
1
, descontado o valor apurado pela recorrente com a venda do salvado. Nessa toada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DE CRUZAMENTO. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM PELA DIREITA DO CONDUTOR. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA. I. De acordo com os artigos 355, 370 e 371 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito não acarreta cerceamento de defesa quando realizado à luz de elementos de convicção considerados suficientes para a formação do convencimento do juiz. II. Age com culpa motorista que avança cruzamento com semáforo intermitente sem observar a preferência de passagem do veículo que vem pela direita do condutor, nos termos do artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro. III. A transposição de cruzamento com semáforo intermitente demanda redobrado cuidado do motorista a quem se atribui o dever de respeitar a preferência de tráfego de outros veículos, a teor do que prescrevem os artigos 26, inciso I, 34, e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
lV. A seguradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente à diferença entre o salvado e a indenização paga ao segurado, consoante o disposto no artigo 786 do Código de Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07142.97-69.2018.8.07.0001; Ac. 139.9930; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 10/02/2022; Publ. PJe 07/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
AFASTAR
a prejudicial de mérito da prescrição trienal e, com arrimo no artigo 1.013, §4º, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, no sentido de condenar o requerido/apelado a ressarcir à requerente/apelante a importância de R$ 13.328,48 (treze mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos).

O montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde o desembolso
2
, isto é, a partir de 25 de março de 2013, nos termos das súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, esclareço que incide exclusivamente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
3
.

Resolvo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o apelado/requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo equitativamente 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sopesando a complexidade da causa e o trabalho exigido dos causídicos da apelante/requerente.

No entanto, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, porquanto o apelado milita amparado pela Defensoria Pública Estadual e faz jus à gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC) deferida tacitamente (fl. 62) pelo juízo de origem
4
.

Sem condenação da apelada/requerida ao pagamento de honorários recursais, já que não foi estipulada verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
5
.

É como voto.

1
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

2
TJES, Classe: Apelação, 035140222247, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019.

3
TJES; AC 0026027-56.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 05/07/2022; DJES 27/07/2022.

4
AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016.

5
EDcl no AgInt no AREsp 1229772/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRI
A
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA –
DIREITO
CIVIL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO
TRIENAL
– NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO APELADO
–
DEVER DE RESSARCIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – PEDIDO AUTORA
L
JULGADO PROCEDENTE.

1.
A pretensão da seguradora de ressarcimento em face do causador do acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos e tem como termo inicial a data de quitação da indenização securitária, sendo que não houve o transcurso desse prazo até a data da propositura da demanda.

2.
O boletim de acidente de trânsito denota que houve culpa exclusiva do apelado pela colisão traseira, que ocasionou a perda total do veículo segurado, sendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade das declarações das autoridades policiais nem do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

O apelado deve ressarcir o prejuízo da seguradora apelante, descontado o valor apurado pela recorrente com a venda do salvado, sendo que a indenização deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios desde o desembolso.

4
.
Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito da prescrição trienal afastada e, com fundamento no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, reconhecida a procedência do pedido autoral.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para AFASTAR a prejudicial de mérito da prescrição e, com arrimo no artigo 1.013, §4º, do CPC, JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.